Tribunal: TJBA
Processo: 0000330-47.2015.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0000330-47.2015.8.05.0069

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Advogado: CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA (OAB:BA782-A)

APELADA: SÂNGELA APARECIDA SILVA DE MATOS

Advogado: PAULO CEZAR BARBOSA LOPES (OAB:GO33192-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE
CANCELAMENTO
DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro, para declarar a nulidade de hipoteca incidente sobre imóvel integrante de Espólio, sob o fundamento de indivisibilidade do bem e ausência de outorga para a sua constituição. O Recorrente sustentou, preliminarmente, nulidade de atos executórios praticados antes da publicação da sentença e, no mérito, a inadequação da via eleita para desconstituição de garantia real.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se a prática de atos executórios, antes da publicação da sentença, enseja nulidade do
decisum
; e estabelecer se os Embargos de Terceiro constituem via adequada para desconstituir hipoteca decorrente de negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de atos executórios, antes da publicação da sentença, viola o regime de eficácia das decisões judiciais, mas não acarreta, por si só, nulidade da sentença, restringindo-se à invalidação dos atos executivos eventualmente praticados.

Os Embargos de Terceiro destinam-se, exclusivamente, à desconstituição de ato de constrição judicial indevida sobre bem de terceiro, consoante dispõe o art. 674 do CPC.

A hipoteca impugnada decorreu de negócio jurídico, e não de ato judicial constritivo, o que afasta a utilização dos Embargos de Terceiro como instrumento de invalidação.

A pretensão de desconstituir garantia real exige o manejo de ação própria, por extrapolar os limites cognitivos restritos dos Embargos de Terceiro.

A ausência de ato de constrição judicial, efetivo ou iminente, evidencia a falta de interesse de agir, impondo a extinção do feito, sem resolução do mérito.

A jurisprudência reafirma que Embargos de Terceiro não se prestam à invalidação de hipoteca ou à discussão de relação de direito material subjacente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 681 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.470.932/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 07.08.2017; TJ-MG, AI nº 10040120046269001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25.01.2018; TJ-SP, Apelação nº 1008136-62.2021.8.26.0606, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 16.03.2023; TRF-4, ApRemNec nº 5008257-73.2021.4.04.7200, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº
0000330-47.2015.8.05.0069
,

tendo como Apelante
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,
sendo Apelad
a

SÂNGELA APARECIDA SILVA DE MATOS
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,

em

D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
.